Tribunal: TJMT
Processo: 1026200-62.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026200-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL VALLIM - CPF: 057.985.681-05 (APELANTE), MARCIO XAVIER DA COSTA - CPF: 523.193.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA THOMAZ DE FARIAS - CPF: 045.921.561-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES RODRIGO GIOVANAZ ZELO - CPF: 060.729.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ADRIANO OLIVEIRA MATTOS - CPF: 037.611.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GONCALVES RUIZ DE LIMA - CPF: 734.660.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO TRÁFICO DE COCAÍNA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE MACONHA PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO
IMPOSSIBILID
ADE
.

DOSIMETRIA DA
S
PENA
S
MANTIDAS.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO IN
CABI
VEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal. A pena foi fixada em 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 888 dias-multa. A defesa pleiteou: (a) absolvição quanto à cocaína apreendida (23,3 g), por ausência de provas de autoria; (b) desclassificação da conduta relativa à maconha (5,9 g) para uso pessoal; (c) subsidiariamente, revisão da pena-base fixada no crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo tráfico de cocaína;

(
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta relativa à maconha para uso próprio;

(
iii
) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas por amplo conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais e testemunhas prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos investigadores de polícia são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, descrevendo com clareza a apreensão da
arma de fogo de uso restrito, munições, porções de cocaína e maconha, além de balança de precisão, todos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

A alegação de ausência de provas quanto ao tráfico de cocaína (23,3 g) não prospera,
pois,
a droga foi localizada no quarto do réu, acompanhada de balança de precisão, e o próprio
réu
indicou a sua existência, circunstância que enfraquece a tese de ausência de vínculo com o entorpecente.

A tese de desclassificação da conduta relativa à maconha (5,9 g) para uso próprio é inviável, diante das circunstâncias da apreensão, da pluralidade de substâncias ilícitas encontradas e da existência de apetrechos típicos da mercancia, o que afasta a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da Tese nº 3 do TJMT.

A dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas observou os parâmetros legais e constitucionais, tendo sido corretamente exasperada com base: (a) na natureza especialmente nociva da cocaína; (b) na pluralidade de entorpecentes apreendidos; (c) na culpabilidade elevada, demonstrada pelo descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico; e (d) nos maus antecedentes, representados por quatro condenações anteriores, totalizando mais de 29 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas constantes dos autos.

A

posse de entorpecentes, de balança de precisão e de arma de fogo de uso restrito, aliada ao fato de o réu ser investigado na Operação
“
Codinome
Fantasma
” |
por atuação em facção criminosa, constitui indício suficiente da destinação comercial das substâncias apreendidas.

A condição de usuário não impede a responsabilização penal por tráfico de drogas quando o conjunto probatório evidencia finalidade de mercancia.

A exasperação da pena-base, com fundamento na natureza e pluralidade das drogas, na reprovabilidade da conduta e nos maus antecedentes, é legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XLVI, XLVII, e 93, IX; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 68 e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
, e 42; CPP,
arts
. 386, VII, e 155.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, IUJ nº 101532/2015, Teses
nºs
3, 7, 8 e 30;

STJ,
AgRg
no HC 714.592/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
29/11/2022;

STJ, REsp 1.800.339, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
08/05/2019;

TJMT,
ApCrim
nº 0006955-40.2020.8.11.0042, rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 22/08/2025;

TJMT,
ApCrim
nº 0006338-64.2020.8.11.0015, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31/07/2025;

TJMT,
ApCrim
nº 0007068-11.2018.8.11.0059, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal, interposta em 17
de junho de
2025, pelo réu
Michel Vallim
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID 303272884 de 2º grau), contra a sentença proferida em 27
de maio de
2025, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 303272881 de 2º grau).

O
réu foi condenado nos autos nº 1026200-62.2024.8.11.0015, como
incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 888 dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido monetariamente.

Ademais, foi mantida a prisão cautelar,
diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

O Inquérito Policial nº 299.4.2024.35689 (I.P. 340/2024) foi instruído pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 299.3.2024.18376
,
pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.325097 e pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.506414.

Foram
,
ainda
,
juntados os
T
ermos de
D
epoimento dos investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, da testemunha Ronaldo Adriano Oliveira Mattos
.

Consta
,
também
,
o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.242100, o Laudo Pericial de Droga nº 541.3.10.8985.2024.208900-A01, o Laudo de Constatação de Eficiência de Arma e Balística nº 541.2.13.8985.2024.211077-A01,
além do Relatório Policial nº 2024.12.12194 e de outros elementos investigatórios constantes dos autos.

O
Parquet
Estadual, em 07 de novembro de 2024 (ID 303272490 de 2º grau), ofereceu denúncia em face de Michel Vallim, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (
Fato 1
), no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (
Fato 2
) e no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (
Fato 3
).

A
peça
acusatória
destac
a
que, no dia 24 de outubro de 2024, durante o cumprimento de mandado judicial expedido no âmbito da Operação “Codinome Fantasma”, o denunciado foi surpreendido em posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), acondicionadas em porções prontas para distribuição, bem como de uma arma de fogo calibre.40, de uso restrito, acomp
a
nhada de munições. Ressaltou, ainda, que o conjunto de provas colhidas indicava sua atuação em associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes conexos.

Posteriormente, em 18
de novembro de
2024 (ID 303272496 de 2º grau), o Ministério Público requereu aditamento da denúncia para exclusão do delito previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 3), mantendo os demais fatos narrados e o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos, visando à condenação do acusado pelos crimes já descritos.

Em 29
de novembro de
2024, foi recebido o aditamento da denúncia (ID 303272497 de 2º grau), para excluir a imputação do crime de organização criminosa, mantendo-se, contudo, a análise e o prosseguimento do feito quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso restrito.

Posteriormente, em 10
de março de
2025 (ID 303272859 de 2º grau), o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT recebeu a denúncia contra Michel Vallim, dando regular prosseguimento à ação penal.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 27/05/2025 (ID 303272880 de 2º grau), perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, prestaram depoimento os investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima,
e
a testemunha Ronaldo Adriano Oliveira Mattos. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu Michel Vallim.

No mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública Estadual e, na sequência, proferida a sentença condenatória,
que reconheceu o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 888 dias-multa, cada qual estipulado no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido monetariamente. Foi, ainda, mantida a prisão cautelar do réu (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303272881 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 303272880 de 2º grau).

Nas razões da Apelação Criminal, apresentadas pela Defensoria Pública Estadual em 11
de junho de
2025 (ID 303272886 de 2º grau), alegou-se, em síntese, que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT merece reforma.

S
ustentou, em primeiro lugar, a insuficiência probatória quanto ao tráfico de drogas, especialmente em relação à cocaína apreendida (23,3 g). Argumentou que a prova é frágil e não demonstra a posse exclusiva pelo apelante, ressaltando que a residência funcionava como república com diversos moradores. Nesse contexto, destacou-se que o próprio réu, em interrogatório, negou ser proprietário da substância e afirmou que ela se encontrava em quarto de outro morador. A testemunha Ronaldo Adriano Oliveira Mattos, ouvida em juízo, corroborou essa versão, reforçando a ausência de vínculo entre o apelante e a droga encontrada.

Quanto à maconha (5,9 g), localizada em poder do réu, a defesa
p
u
gnou pel
a desclassificação para uso próprio, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a quantidade apreendida era compatível com o consumo pessoal, sobretudo porque o
réu
é usuário confesso desde os 13 anos de idade, o que descaracterizaria a intenção de mercancia.

D
estacou, ainda, que a sentença se apoiou em depoimentos policiais contraditórios, desconsiderando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como precedentes jurisprudenciais que reconhecem a atipicidade de condutas análogas quando não há elementos robustos que indiquem a finalidade comercial da droga.

Subsidiariamente,
pleiteou revisão
da dosimetria da pena, argumentando que a majoração da pena-base em 3/6 no delito de tráfico, fundada na natureza da droga e em circunstâncias já próprias do tipo penal, foi desproporcional. Defendeu que a aplicação isolada da natureza da substância não justificaria o aumento
imposto, pois o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 exige análise conjunta de quantidade e natureza, sendo inadequado o critério adotado na sentença. Assim, pleiteou a redução da pena para patamar mais próximo ao mínimo legal.

Ao final, a defesa formulou os seguintes pedidos:

a) absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas relacionado à cocaína (23,3 g), em razão da ausência de provas suficientes de autoria;

b) desclassificação da conduta relativa à maconha (5,9 g) para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

c) subsidiariamente, a redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa excessiva atribuída à natureza da droga.

Em contrarrazões recursais, apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 25
de julho de
2025 (ID 303272888 de 2º grau), o órgão ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

O
Parquet
sustentou que a materialidade restou devidamente comprovada pelo termo de apreensão (ID 174620932) e pelo laudo pericial definitivo (ID 174621399). Já a autoria foi demonstrada tanto pelos elementos colhidos na investigação da Operação “Codinome Fantasma” (autos nº 1022826-38.2024.8.11.0015), incluindo a quebra de sigilo telemático, quanto pelos depoimentos policiais prestados em juízo, em consonância com os demais elementos de prova.

Ressaltou que, no cumprimento do mandado em 24
de outubro de
2024, o apelante foi surpreendido com 5,9 g de maconha, localizada em seu bolso, uma pistola calibre .40 com 22 munições encontrada em sua mochila e, em seu quarto, 23,3 g de cocaína juntamente com uma balança de precisão, todos reconhecidos como instrumentos típicos da traficância. Destacou, ainda, que o próprio réu admitiu ter se cadastrado como “lojista” na facção criminosa, circunstância que reforça o seu vínculo com a prática delitiva.

Quanto à alegação defensiva de insuficiência de provas e à tese de desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), o Ministério Público rechaçou os argumentos, afirmando que as circunstâncias do caso evidenciam a destinação das substâncias ao tráfico, sendo desnecessária a prova de comercialização imediata. Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, foram considerados
idôneos e harmônicos com as demais provas, nos termos do Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT e da jurisprudência consolidada do STJ.

No tocante à dosimetria, defendeu a validade da exasperação da pena-base pela natureza da droga (cocaína), destacando tratar-se de vetor preponderante previsto no art. 42 da Lei de Drogas, o que autoriza a majoração mesmo de forma autônoma, desde que motivada, como ocorreu na sentença. Ressaltou que a fundamentação utilizada foi concreta, idônea e em consonância com a orientação pacífica do STJ, não havendo ilegalidade a corrigir.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em
08
de agosto de
2025
, por intermédio do doutor
Sergio Cordeiro Piedade
(ID

305591376
de 2º grau), apresentou
parecer pelo desprovimento
do recurso de apelação interposto por
Michel Vallim
.

D
estacou que, ao contrário do alegado pela defesa, as provas produzidas na fase inquisitiva e ratificadas em juízo são suficientes para sustentar a condenação. A
materialidade

e a

autoria
ficaram comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante

(ID

303272459
),

Boletim de Ocorrência

(ID

303272461
),

Termo de Exibição e Apreensão

(ID

303272464
),

Relatório Policial

(ID

303272485
),

Laudo Pericial Definitivo de

Droga

(ID
303272480
) e
Laudo Pericial de Balística
(ID
303272489
),
além das declarações colhidas em audiência.

Conforme salientado, no âmbito da Operação “Codinome Fantasma” (autos nº 1022826-38.2024.8.11.0015), foram colhidos indícios de que o réu atuava como “lojista” vinculado a uma facção criminosa, realizando venda de drogas. No cumprimento do mandado em 24 de outubro de 2024, o apelante foi surpreendido com 5,9 g de maconha no bolso da calça, uma pistola calibre .40 e 22 munições em sua mochila, além de 23,3 g de cocaína e uma balança de precisão em seu quarto.

A Procuradoria enfatizou que os depoimentos dos policiais civis
Márcio Xavier da Costa

e

Thiago Gonçalves Ruiz de Lima
, prestados em juízo sob contraditório, confirmaram a dinâmica da apreensão e corroboraram a versão acusatória. Invocou-se, ainda, o
Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT
,
segundo o qual os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar a condenação.

Rechaçou a tese de
desclassificação para uso próprio
, à luz do

Enunciado Orientativo nº 03 da TCCR/TJMT
,
que dispõe que a condição de usuário não afasta a
responsabilização pelo crime do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
. Destacou-se que, no caso concreto, as circunstâncias da apreensão — acondicionamento, variedade das drogas e presença de instrumentos de traficância — evidenciam inequívoco intuito de mercancia.

Por fim, q
uanto à
dosimetria
,
defendeu a correção da sentença ao valorar negativamente a
natureza da droga (cocaína
)
, a

culpabilidade

e os

maus antecedentes
do réu, aplicando fração de aumento compatível (3/6) sobre a pena mínima no crime de tráfico e 2/6 no delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ressaltou-se que o apelante possuía
condenações pretéritas

(autos SEEU nº

0016326-80.2018.8.11.0015
)
somando mais de

29 anos de reclusão
, o que justificava a valoração desfavorável dos antecedentes.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Com relação ao

artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
, conhecido
como Estatuto do Desarmamento, sempre representou um dos pontos centrais da política criminal de controle de armas no Brasil. As
armas de uso
restrito
são aquelas destinadas às Forças Armadas e a determinados órgãos de segurança pública, em virtude de seu maior poder de fogo ou calibre, enquanto as
armas de uso
proibido
são aquelas absolutamente vedadas a qualquer pessoa ou instituição, inclusive às forças de segurança, por se
tratar

de armamentos de natureza bélica ou de destruição em massa.

Na sua
redação original
, o dispositivo incriminava a posse, o porte e uma série de outras condutas relacionadas a armas de fogo, acessórios e munições de uso
proibido ou restrito
, prevendo
pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa
. O parágrafo único equiparava às mesmas penas condutas como a supressão ou alteração de sinais de
identificação de armas, a modificação de suas características, a posse ou fabricação de artefatos explosivos ou incendiários sem autorização, bem como a venda ou fornecimento de armas a crianças e adolescentes.

Com a promulgação da
Lei nº 13.964
/
2019, denominada Pacote Anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020
, houve significativa alteração no tratamento penal conferido ao artigo 16. A partir desse marco legislativo, o antigo parágrafo único passou a ser identificado como § 1º e foi acrescido o § 2º, que estabeleceu
distinção entre armas de uso restrito e armas de uso proibido
.
Para as armas de uso
restrito, manteve-se a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa.
Já para as armas de uso
proibido
, passou-se a prever pena mais severa, de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa
, em razão do maior risco que tais armamentos representam para a segurança pública.

Para a configuração do crime previsto no

artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
, exige-se a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal — possuir, portar, deter, adquirir, fornecer, transportar, manter sob guarda ou ocultar — em relação a armas, munições ou acessórios de uso restrito ou proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, que prescinde de efetiva lesão ou de resultado naturalístico
.

O crime
consuma-se
no momento em que
o agente pratica a conduta ilícita
, isto é, no instante em que passa a possuir, portar ou realizar qualquer das ações previstas no dispositivo em relação ao armamento irregular.
Não se exige dolo específico
além da vontade consciente de praticar a conduta descrita.
Tampouco é necessária a comprovação da potencialidade lesiva
da arma ou munição apreendida, bastando a realização do comportamento típico. Do mesmo modo,
não se requer resultado naturalístico
, pois o tipo penal tutela a segurança pública de forma antecipada, presumindo o perigo na própria conduta, sem necessidade de disparo, ameaça, lesão corporal ou qualquer outro dano concreto.

Segundo a doutrina, o artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 disciplina a posse, o porte e outras condutas relacionadas a armas de fogo de uso restrito e proibido, tutelando a incolumidade pública e prevenindo riscos à vida, à integridade física e ao patrimônio coletivo. Trata-se de crime de perigo abstrato, consumado com a simples prática da conduta típica — possuir, portar, deter, adquirir, fornecer, transportar, manter sob guarda ou ocultar —, independentemente da comprovação de risco concreto, da potencialidade lesiva da arma ou de resultado naturalístico.

Antes da Lei nº 13.964/2019, armas de uso restrito e proibido eram punidas da mesma forma, com pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Com a reforma legislativa, o
caput
passou a abranger apenas armas de uso restrito, mantendo a pena anterior, enquanto o § 2º passou a prever punição mais severa para armas de uso proibido, fixando pena de 4 a 12 anos de reclusão e multa.

O § 1º estabelece hipóteses equiparadas, como a supressão ou alteração de numeração, a modificação de características da arma, a posse ou emprego de artefatos explosivos e o fornecimento de armas a menores, condutas que visam coibir a circulação irregular de armamentos e fortalecer o controle estatal
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Legislação Penal Especial Esquematizado. Coord. Pedro Lenza. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022)

A materialidade do crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, restou devidamente comprovada,
conforme evidenciam o Auto de Prisão em Flagrante nº 299.3.2024.18376 (ID 303272459 de 2º grau), o Boletim de Ocorrência nº 2024.325097 (ID 303272461 de 2º grau), o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.506414 (ID 303272464 de 2º grau), os depoimentos dos investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa (ID 303272463 de 2º grau) e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima (ID 303272465 de 2º grau), bem como o depoimento da testemunha Ronaldo Adriano Oliveira Mattos (ID 303272466 de 2º grau). Soma-se a esse conjunto o Laudo de Constatação de Eficiência de Arma e Balística nº 541.2.13.8985.2024.211077-A01 (ID 303272489 de 2º grau), o Relatório Policial nº 2024.12.12194 (ID 303272485 de 2º grau)
e demais
provas juntadas aos autos
.

A autoria do crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

revela-se, igualmente, inequívoca,
conforme demonstrado pelos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, destacando-se a confissão do réu em juízo, bem como os depoimentos dos investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, colhidos em audiência (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303272881 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID
303272883
de 2º grau)
.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre
os julgados:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
POSSE/PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE.
CONFISSÃO PARCIAL QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRIVAS DE DIREITO PRESERVADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de posse/porte de arma de fogo de uso restrito, à pena de três anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

2. Fatos relevantes: (i) vetor judicial concernente às circunstâncias do crime negativado sob o fundamento de se tratar de armamento extremamente perigoso e proveniente do crime de furto; (
ii
) apelante condenado pelo delito de receptação, no entanto, teve declarada extinta sua punibilidade em razão da prescrição em concreto da pena fixada na sentença; (
iii
) recorrente confessou em juízo ter adquirido a arma e que a guardava na fazenda.

3. Requerimentos do recurso: (i) neutralização do vetor judicial das circunstâncias do crime; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) restabelecimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade do tipo penal; (
ii
) verificar se a confissão parcial enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal; (
iii
) verificar a possibilidade de reestabelecer a pena privativa de liberdade substituída na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fundamentos lançados pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias do crime dizem respeito a elementos que compõe a própria figura típica do delito de porte de arma de fogo de uso restrito, bem como a crime já imputado de forma autônoma ao apelante, cenário que demanda a neutralização do vetor judicial, sob pena de indevido bis in idem.

6.
A atenuante descrita no artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, deve ser aplicada sempre que o agente confessa a prática do crime, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea
.

7. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; CP, art.59, art.44, 65, III, “d”,

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2094380/MG, REsp 1.524.484-PE; TJMT,
ApCrim
n. 1003386-71.2021.8.11.0044.

(N.U 0007068-11.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025
, grifos nossos
)
.

Além de estar demonstrado o 1º substrato do crime

de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada ao
crime

de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional), além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

No que concerne ao
artigo
33 da Lei nº 11.343/2006
tipifica como
crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a
T
ese nº 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo,
entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada

pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 299.3.2024.18376 (ID 303272459 de 2º grau), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.325097 (ID 303272461 de 2º grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.506414 (ID 303272464 de 2º grau), pelos depoimentos dos investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa (ID 303272463 de 2º grau) e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima (ID 303272465 de 2º grau), pelo Laudo Pericial de Droga nº 541.3.10.8985.2024.208900-A01 (ID 303272480 de 2º grau), bem como pelo Relatório Policial nº 2024.12.12194 (ID 303272485 de 2º grau) e pelas demais provas constantes nos autos.

A autoria do crime de
tráfico de drogas
mostra-se igualmente inequívoca,
conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, bem como pelos depoimentos dos investigadores de polícia
Márcio Xavier da Costa
e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, colhidos em audiência
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303272881 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID
303272883
de 2º grau),
cuja síntese dos depoimentos será apresentada a seguir,
ipsis litteris
.

1. Márcio Xavier da Costa (investigador de polícia):

Relatou que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu
Michel Vallim, no âmbito da Operação
“
Codinome Fantasma
”
.

Segundo o depoente, ao chegarem ao local, o réu não se encontrava em casa, razão pela qual permaneceu do lado de fora aguardando seu retorno, que ocorreu por volta das
6h30 ou 7h da manhã
, quando o acusado chegou acompanhado de outro indivíduo em uma motocicleta. No momento da abordagem,
o réu
portava uma mochila em que foi localizada uma
pistola calibre .40, com carregador e aproximadamente 22 munições.

Acrescentou que, durante a busca pessoal, foi encontrada também uma porção de droga no bolso do réu. Já no interior da residência, mais precisamente em seu quarto, outra porção foi localizada sobre uma caixa, a qual foi indicada pelo próprio réu quando questionado se havia mais entorpecentes no imóvel.

Por fim, informou que, no momento da diligência, também se encontravam na casa o patrão do réu, identificado possivelmente como
Charles, e sua companheira. Esclareceu ainda que a residência possuía dois andares, com
cômodos na parte superior e inferior.

2.
Thiago Gonçalves Ruiz de Lima

(investigador de polícia):

Relatou que sua equipe foi designada para cumprir mandado de busca e apreensão no âmbito da
Operação
“
Codinome Fantasma
”
,
tendo como alvo o réu
Michel Vallim
.

Segundo o depoente, ao chegarem à residência do acusado, foram informados por testemunhas de que ele havia saído durante a madrugada, mas retornaria pela manhã.
No momento em que
o réu chegou, foi realizada a abordagem, ocasião em que, durante a busca pessoal, localizaram em seu poder uma
pistola calibre .40
acompanhada de munições, além de uma
substância análoga a entorpecente
.

Acrescentou que o próprio réu informou que havia mais droga em seu quarto, onde a equipe localizou outra porção da substância, procedendo-se à respectiva apreensão. O policial destacou que o material foi recolhido e encaminhado à perícia técnica, não tendo condições de afirmar com precisão, no ato da apreensão, qual era a natureza da substância.

Por fim, confirmou que parte da droga foi encontrada no bolso do réu durante a revista pessoal e outra parte em seu quarto, limitando-se a relatar os fatos objetivos da diligência.

Nesse contexto, de
staca-se o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, ao se reconhecer demonstradas a
s
materialidade
s
e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4º c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.ºs
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
;

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Em juízo, em apertada síntese, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303272881 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 303272880 de 2º grau).

Dessa forma, a
lém de estar demonstrado o 1º substrato do crime

de
tráfico de drogas
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, notadamente em relação à cocaína apreendida (23,3 g)
, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e harmônico.

A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 299.3.2024.18376 (ID 303272459 de 2º grau), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.325097 (ID 303272461 de 2º grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.506414 (ID 303272464 de 2º grau), pelos Termos de Depoimento dos investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa (ID 303272463 de 2º grau) e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima (ID 303272465 de 2º grau), pelo Laudo Pericial de Droga nº 541.3.10.8985.2024.208900-A01 (ID 303272480 de 2º grau), bem como pelo Relatório Policial nº 2024.12.12194 (ID 303272485 de 2º grau).

Tais elementos foram corroborados em juízo, por meio do depoimento dos investigadores de polícia Márcio Xavier da Costa e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303272881 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 303272883 de 2º grau).

Ressalta-se, ainda, a apreensão de uma balança de precisão marca
Util.
, uma porção de cocaína com 23,3 g e uma porção de maconha com 5,9 g, circunstâncias que, somadas ao fato de o
réu
ser investigado no âmbito da Operação
“
Codinome Fantasma
”
, caracterizam de forma inequívoca o crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese nº 30, segundo a qual:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018
, grifos nossos
).

Diante do exposto, afast
o
a tese defensiva de insuficiência probatória quanto ao tráfico de cocaína.

No que se refere à alegação de desclassificação do tráfico para uso próprio, relativamente à maconha apreendida (5,9

g),
verifica-se que os elementos investigatórios, submetidos ao crivo do contraditório judicial, afastam tal pretensão. Dentre esses elementos
probatórios
, destacam-se os depoimentos dos investigadores de polícia
Márcio Xavier da Costa e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303272881 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 303272883 de 2º grau), os quais confirmaram a apreensão de uma balança de precisão marca
Util
, uma porção de cocaína com 23,3 g e uma porção de maconha com 5,9 g.

Tais circunstâncias, aliadas ao fato de o réu ser investigado no âmbito da
Operação “Codinome Fantasma”,
caracterizam de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas, inviabilizando a aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 quanto à quantidade de 5,9 g de maconha.

Ressalte-se que a condição de usuário não descaracteriza o delito de tráfico quando o conjunto probatório evidencia a traficância. Nesse sentido, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese nº 3
,
nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)

Dessa
maneira a
aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
—
que se aplica no processo penal brasileiro como desdobramento do princípio constitucional da presunção de inocência, impondo ao julgador o dever de absolver o réu quando, ao final
da instrução processual, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva
—

não encontra respaldo nos autos.

Assim, rejeito a tese de desclassificação do tráfico de maconha para uso próprio
.

No que tange à tese de revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a majoração da pena-base em 3/6,

no delito de tráfico de drogas
, fundada na natureza da substância e em circunstâncias inerentes ao tipo penal, teria sido desproporcional, a alegação não merece prosperar.

Para a resolução da questão, transcreve-se a fundamentação da pena-base fixada no crime de tráfico de drogas (ID 303272880 de 2º grau),
in
verbis
:

(...)

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

A
natureza
(
pluralidade
) do(s) entorpecente(s), cocaína e maconha, requer a valoração negativa.Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderantenaturezada droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 08/05/2019).

A
culpabilidade
do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

À época dos fatos, a acusado estava descumprindo medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico.

Desta forma, nota-se que o réu
aproveitou-se
do voto de confiança que a justiça
havia lhe
dado, descumprindo medida cautelar de monitoramento eletrônico, para continuar perpetrando atitudes criminosas, escolha
esta
absolutamente reprovável e que deve ser valorada em seu desfavor.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) possui
maus antecedentes.

O acusado possui 04 (quatro) condenações pretéritas transitadas em julgados, tal como se observa nos autos SEEU0016326-80.2018.8.11.0015, com pena total de 29 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

Assim, desloco uma das condenações para fins de maus antecedentes.

Os
motivos do(s) crime(s)
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(
is
).

Quanto às
circunstâncias do(s) crime(s)
, consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, não há considerações a serem feitas.

Embora as
consequências do(s) delito(s)
sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(
is
).

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 03 (três) circunstância(s) judicial(
is
) negativa(s) em relação ao crime de tráfico de drogas (natureza, culpabilidade e maus antecedentes), promovo o aumento da pena mínima na fração de 3/6 (três sextos). Ainda, em relação ao crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias
judicias
negativas (culpabilidade e maus antecedentes) elevo a pena no patamar de 2/6 (
dois sexto
), de modo que as penas resultam em:

i) Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 = 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Assim, verifica-se que as circunstâncias judiciais negativas foram devidamente valoradas: a natureza da droga
(pluralidade de entorpecentes, entre eles a cocaína, de reconhecida nocividade)
, a culpabilidade
(descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico)
e os maus antecedentes
(04 condenações pretéritas transitadas em julgado, autos SEEU nº 0016326-80.2018.8.11.0015, totalizando 29 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão).

Tais fundamentos revelam que a dosimetria no crime de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito observou o disposto no
artigo 68 do Código Penal,
artigo 42 da Lei n° 11.343/2006,
bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,

notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta
Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Comungando desse mesmo entendimento, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(
...) II - Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, por força do quadro fático-probatório que envolve o tráfico de drogas e da aplicação do princípio da especialidade, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto.

III - Na ausência de previsão legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 10/12/2018). No Caso, o Tribunal de origem fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e em 583-dias- multa, diante da valoração negativa da nocividade de parte da droga apreendida (48,5g entre cocaína e crack e de 27,06g de maconha e
skunk
).

(...) (
AgRg
no HC n. 714.592/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 29/11/2022).

Dessa maneira,
afasta-se a tese defensiva de majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas
,
mantendo-se a dosimetria fixada pelo Juízo sentenciante, por encontrar-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025